Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733274-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DONIZETTI DE MOURA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARCOS DONIZETTI DE MOURA DESPACHO 1. As partes já manifestaram interesse na composição amigável. Há, inclusive, proposta de pagamento da dívida no ID no 32478200. 2. Apesar do desinteresse do Banco do Brasil S.A. em participar de audiência de conciliação, o banco forneceu meios para negociação administrativa com os advogados, por meio do telefone indicado na petição de ID no 32845198. 3. Pela última vez, em atenção à petição de ID no 32478200, suspendo o processo pelo prazo de 10 (dez) dias para que as partes tentem a autocomposição (CPC, arts. 2o e 3o). 4. Após o transcurso do referido prazo, caso não seja realizado acordo, retornem-me os autos para imediato julgamento dos recursos interpostos. 5. Em caso de acordo, este deverá ser comunicado com a maior brevidade possível para análise da homologação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO